Tribunal: TJMT
Processo: 1030749-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030749-97.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ANGELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 112.362.801-72 (EMBARGANTE), DANIELLE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 042.764.457-79 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO – VÍCIOS VERIFICADOS – NECESSIDADE DE ACLARAMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES

–
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Caso a audiência de conciliação na ação de repactuação de dívidas seja inexitosa, não há se falar em probabilidade do direito do autor para a limitação dos descontos em folha de pagamento, pois não houve aceitação do plano de pagamento pelos credores, acarretando instauração de processo por superendividamento, conforme o art. 104-B do CDC, para revisão, integração dos contratos e nova pactuação das dívidas. Este processo deverá ser avaliado pelo Juízo de primeiro grau, considerando as manifestações dos credores.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

­­­TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1030749-97.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ANGELO PEREIRA DE CARVALHO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ANGELO PEREIRA DE CARVALHO
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado, para reformar a decisão agravada para indeferir o pedido de limitação dos descontos em 30% dos rendimentos da parte agravada/embargante.

A parte embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, em razão do julgamento ter sido realizado
“APÓS audiência de conciliação, que ocorreu no dia 28 de fevereiro de 2024, às 14:00, que restou INFRUTIFERA tendo em vista a ausência de credores. Deste modo, ao julgar o presente agravo, em sessão realizada em 06/03/24, NÃO SE OBSERVOU a realização da audiência já realizada no 1o grau
” (sic).

Assevera que “
todos os requisitos para concessão da tutela estão presentes, uma vez que os descontos ultrapassam a margem permitida, prejudicando sobremaneira a sobrevivência do Embargante/Agravado, conforme demonstrado em suas contrarrazões
” (sic).

Aponta que
“o Embargado/Agravante continua a receber seus valores e continuará recebendo, pois o objetivo é repactuar as dívidas e não anular ou extinguir contratos”
(sic).

Alega que “
o Embargante/Agravado não possui mais condições de arcar com todos os pagamentos de modo excessivo como vem sendo feito, devendo a tutela deferida ser mantida pelos seus próprios fundamentos
” (sic).

Dessa forma, requer “
seja sanada a omissão e contradição, mantendo a tutela concedida pelo juízo de primeiro grau, tento em vista a audiência ter sido realizada em 28 de fevereiro de 2024, restando INFRUTÍFERA, sendo o ato anterior ao julgamento do presente recurso, uma vez que crucial para manutenção e sobrevivência do Embargante/ Agravado”
(sic) (id. 206650665).

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto.

Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.”

Para tanto, o embargante sustenta que o julgado apresenta vícios, na medida em que o julgamento ocorreu sem levar em consideração uma audiência de conciliação anterior, realizada em 28 de fevereiro de 2024, às 14:00, a qual não obteve sucesso devido à ausência de credores.

A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que
merece ser acolhido o presente recurso para aclarar a questão, pois verificado os vícios no tocante à realização audiência de conciliação entre os credores e o devedor, ora embargante.

Sabe-se que processo de repactuação de dívidas se inicia com a realização de audiência de conciliação, conforme prevê o art. 104-A,
caput
, do CDC.

Esta audiência de conciliação, diferente do que acontece no procedimento comum, é obrigatória e se destina a facilitar a elaboração do plano de pagamento. Ainda, é nesta audiência que o consumidor apresentará sua proposta de plano de pagamento na presença de todos os credores, observado o disposto no § 4o do referido artigo:

“§ 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.”

Extrai-se dos autos de origem que a audiência de conciliação fora marcada para 28/02/2024, contudo, não fora realizada diante da ausência dos credores. Vejamos o “TERMO DE SESSÃO DE CONCILIAÇÃO” (id. 142743320):

“
2. OCORRÊNCIAS

No dia 28 de fevereiro de 2024, às 14:00 foi declarada aberta a sessão de conciliação por videoconferência através do aplicativo da Microsoft (Teams), de acordo com disposições contidas nos arts. 236 e 334, § 7°, do Código de Processo Civil e Provimento no 15/2020 - CGJ, oportunidade em que constatou a presença das partes acima qualificadas, que apresentaram seus documentos de identificação com foto.

Na sequência, as partes foram cientificadas acerca dos métodos de gravação em áudio e vídeo da presente sessão, sendo advertidas sobre a vedação da divulgação não autorizada dos registros, e informadas que a gravação da leitura do termo, obtida por meio desta vídeoaudiência, será anexada aos autos com a finalidade de prova de identificação como parte em processo em tramitação, destinadas à utilização em sistema informatizado do Poder Judiciário, desde que não haja desvirtuamento da finalidade.

Após, observado os 15 (quinze) minutos de tolerância, constatou-se a ausência das
REQUERIDAS CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
e
LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
não sabendo se intimadas,

e da
REQUERIDA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
devidamente intimada, conforme intimação por meio eletrônico (ID. 140213789).

Diante da ausência das partes, a presente sessão restou
PREJUDICADA
.

3. DELIBERAÇÕES

Consigna-se o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de carta de preposição da preposta da requerida BANCO DO BRASIL S.A.

No mais, seguindo orientação, devolve-se os autos para a unidade de origem, para deliberações daquele juízo.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo que segue assinado digitalmente nos termos do art. 13, §9o, do Provimento 15/2020, da CGJ-TJMT, o qual foi lido para os presentes e estando todos de acordo com o seu conteúdo.
”

Assim, apesar de o autor, ora embargante, ter apresentado plano de pagamento (id. 133023559 - autos de origem), a audiência de conciliação restou inexitosa.

Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Salienta-se, ainda, que o presente processo, com trâmite pelo rito especial, busca a repactuação das dívidas para com o credor e não se confunde com o pedido limitação dos descontos em folha de pagamento.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte autora embargante.

Isto porque o seu plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação dos descontos de empréstimos em 30%, mormente ao se levar em consideração o valor total da dívida de R$264.493,30 (duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos noventa e três reais e trinta centavos).

Ainda, o rito determinado pela especificidade da ação não prevê a possibilidade de suspensão das cobranças. Assim, não é possível “adiantar” a análise de questões atinentes aos créditos, ao prazo de pagamento, entre outras, cujo exame se reserva à segunda fase do processo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N.o 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – ART. 104-A, DO CDC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.
In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito do autor/apelado para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos do devedor.
”
(TJMT, AI 1021161-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO DO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO.

Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores.

Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, o qual deverá ser analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores.
”
(N.U 1029538-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) -
RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.
” (N.U 1025091-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA AJUIZADA EM FACE DE UM ÚNICO CREDOR – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO OBSERVADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS (LEI N. 14.181/2021) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021. Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória; não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.
Considerando que nos autos há elementos suficientes de que na decisão vergastada não foram observados esses requisitos da lei de regência, é de rigor o provimento do recurso
.” (TJ-MT 10201625020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022).

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar os vícios apontados, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024